Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram suficientemente abordadas no julgamento.
3. A obscuridade que legitima a oposição do recurso integrativo consiste na falta de clareza e precisão sobre a matéria enfrentada e resolvida no decisum, possibilitando ao jurisdicionado a ter completa compreensão do que fora efetivamente resolvido no julgamento.
4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão ou obscuridade.
5. Ainda que o embargante não tenha compreendido os exatos limites do julgamento retratado no acórdão, a oposição de embargos não se justifica, quando o integral conhecimento do julgado é alcançável por atenta leitura do julgado.
6. Embargos de declaração não providos.